Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-98.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Sequestro relâmpago. Transações bancárias fraudulentas. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Ilegitimidade passiva afastada. Falha na prestação do serviço. Recurso desprovido.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Sequestro relâmpago. Transações bancárias fraudulentas. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Ilegitimidade passiva afastada. Falha na prestação do serviço. Recurso desprovido.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito, condenando o réu à restituição da quantia de R$ 89.800,00, oriunda de transações bancárias realizadas mediante coação sofrida pela autora em contexto de sequestro relâmpago, com atualização monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e incidência de juros de 1% ao mês desde a citação, observada a vigência da Lei no 14.905/2024. A sentença também impôs ao réu o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e no mérito, a ausência de responsabilidade pelos fatos, invocando fortuito externo e inexistência de relação de consumo.

Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da instituição financeira ré; (ii) definir se há relação de consumo entre as partes; (iii) aferir a existência de falha na prestação do serviço bancário e consequente responsabilidade civil objetiva; (iv) examinar a ocorrência de fortuito externo como excludente de responsabilidade.

Razões de decidir

3. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo, pois as transações impugnadas ocorreram em conta de sua titularidade e estão diretamente vinculadas à relação contratual mantida com a parte autora, conforme a teoria da asserção.
A relação jurídica entre correntista e instituição bancária configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ), com incidência das regras de proteção ao consumidor.
A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falhas na prestação do serviço, incluindo as decorrentes de fortuito interno, como fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ).
A instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas eficazes de segurança para prevenir ou coibir transações que destoam significativamente do perfil de consumo do cliente, realizadas em horário e circunstâncias atípicas, o que evidencia falha no serviço prestado.
A participação da vítima, sob coação, não configura excludente de responsabilidade, pois a conduta foi determinada por força maior e sem voluntariedade, afastando a hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
A alegação de que parte do valor foi estornado não exime o banco da responsabilidade pela integralidade do prejuízo suportado, uma vez que não se comprova a devolução total do montante contestado.
Diante do improvimento do recurso, cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em 15%, conforme art. 85, §11o, do CPC.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira é parte legítima para responder por transações realizadas em conta de titularidade do consumidor.
A relação jurídica entre correntista e banco configura relação de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.
A responsabilidade do banco é objetiva nos casos de fraude decorrente de fortuito interno, inclusive aquelas praticadas por terceiros mediante coação, por falha na prestação do serviço.
A ausência de bloqueio de transações incompatíveis com o perfil do cliente configura falha no dever de segurança, sendo irrelevante o fornecimento de senhas sob coação.
A devolução parcial do valor não afasta a obrigação de restituição integral nos termos da condenação judicial.
Fixam-se honorários recursais em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6o, 14 e 14, §1o e §3o, II; CPC/2015, arts. 85, §11o, 141, 489, 492.

Jurisprudência relevante:

STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479;
TJSP, Apelação Cível 1001545-64.2022.8.26.0084, Rel. Rebello Pinho, j. 28.03.2023;
TJSP, Apelação Cível 1007092-09.2022.8.26.0271, Rel. Lidia Regina R. M. Cabrini, j. 27.06.2024;
TJSP, Apelação Cível 1012529-62.2022.8.26.0002, Rel. Francisco Giaquinto, j. 08.05.2024;
TJSP, Apelação Cível 1146483-70.2023.8.26.0100, Rel. Lidia Regina R. M. Cabrini, j. 18.12.2024.